Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SENTENCIADO FORAGIDO. HOMOLOÇÃO DE FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MENOS GRAVE. INCABÍVEL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que reconheceu a prática de falta grave, com perda de 1/6 dos dias remidos e fixação de nova data-base para concessão de benefícios, sem regressão de regime.
II – Questões em discussão
2. (i) Definir se é possível afastar o reconhecimento da falta grave por ausência de dolo na conduta do apenado; (ii) Estabelecer se é cabível a reclassificação da infração para falta média ou leve, com aplicação das sanções previstas no art. 53, incisos I e II, da LEP.
III – Razões de decidir
3. A falta de dolo não se presume e exige prova robusta de que o não retorno ao sistema prisional decorreu integralmente de circunstâncias alheias à vontade do apenado.
4. O fato de o juízo da execução, com base no princípio da proporcionalidade, não ter determinado a regressão de regime após a homologação da falta grave, consistente no não retorno ao sistema prisional na data aprazada, não tem o condão de levar à reclassificação para falta média ou leve.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigos 50, I, e 53, I e II.